Tribunal: TJDFT
Processo: 0702512-80.2018.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702512-80.2018.8.07.0011 RECORRENTE: DAVIS DE BRITO TOSCANO RECORRIDO: DANILO FERREIRA CABRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE ALUGUEL DE PROPRIEDADE UTILIZADA EXCLUSIVAMENTE POR FILHO DAS PARTES. PERMISSÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FRUTOS PELO USO DE COISA COMUNHÃO. CAMINHÃO E REBOQUE. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL. PROVENTOS. DESCABIMENTO DE DIVISÃO. FRUTOS A SEREM APURADOS PELO ALUGUEL DA COISA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Comprovada a inexistência de ocupação exclusiva do imóvel pelo outro condômino e a existência de permissão e tolerância de ambos os coproprietários pela ocupação de terceiro (filho do ex-casal), a cobrança de alugueis da parte ré é evidentemente indevida e o autor busca enriquecer sem causa aparente às custas da ex-cônjuge. 2. Nos termos do art. 1659, inciso VI do Código Civil, excluem-se da comunhão os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. 2.1 Restou comprovado que o ex-cônjuge varão realizava pessoalmente atividade de frete nos veículos para empresas diversas, ou seja, utilizava-se dos veículos em copropriedade para praticar atividade profissional. 2.2 O ex-cônjuge varão deverá indenizar a ex-cônjuge varoa na metade do valor do aluguel, em tese, dos veículos, pelo uso exclusivo do bem. Estes são os aludidos frutos a serem percebidos e não os proventos oriundos do trabalho desenvolvido. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 10, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão impugnado, ao reconhecer a exclusão da comunhão dos “proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge”, sem que a questão tenha sido suscitada anteriormente, incorreu em julgamento extra petita, com ofensa ao princípio da congruência. Ao final, pede a majoração dos honorários de sucumbência, bem como que as publicações continuem realizadas em nome do advogado Rodrigo de Mello Toscano, inscrito na OAB/DF sob o no 56.113 (ID 65615838). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, 141 e 492, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, atenta ao conjunto fático-probatório, decidiu que “a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pela embargante, fato que demonstra seu anseio de obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios”. (ID 64768860). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “Consoante os arts. 141 e 492 do CPC/2015, o vício de julgamento extra petita não se vislumbra na hipótese em que o juízo de origem, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido declarado nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo réu. O juiz não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos implícitos formulados na inicial e não está restrito apenas ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, porquanto a ele é permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça exordial aquilo que a parte pretende obter” (AgInt no AREsp n. 2.427.854/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). No que se refere ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado indicado no ID 65615838. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025